Tribunal: TJDFT
Processo: 0710316-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710316-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEONARDO MENDONCA DE SOUZA EMBARGADO: PATRICIA MARIA BAHIA BHERING PRATES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LEONARDO MENDONCA DE SOUZA, contra acórdão de ID – 26916262. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 27250179. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se PATRICIA MARIA BAHIA BHERING PRATES, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 13 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator